Tribunal: CARF
Processo: 10380.009268/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
Crédito tributário relativo a contribuições sociais referente às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, destinadas a retribuir o trabalho, verificados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social  GFIP e folhas de pagamento de 13° salário. Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento quanto às alegações de mérito, porque dela não se toma conhecimento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009268/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO SANTA MARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
PRECLUSÃO.
Crédito tributário relativo a contribuições sociais referente às remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, destinadas a retribuir
o trabalho, verificados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
Previdência Social — GFIP e folhas de pagamento de 13° salário. Impugnação
apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento quanto às
alegações de mérito, porque dela não se toma conhecimento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009268/2007-18
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009268/2007-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 116/122), interposto contra o Acórdão no 02-
16.304, da 7a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (e-fls. 104/108), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 49/56), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (e-fls.
03/26), referente às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
destinadas a retribuir o trabalho, verificados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
Previdência Social — GFIP e folhas de pagamento de 13° salário, no valor de R$ 323.048,85,
composta de valor principal, multa de ofício e juros de mora, autuada em 28/02/2007,
cientificada à contribuinte em 09/04/2007.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/BHE, aqui transcrito por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos.
(...)
De acordo com o disposto no Relatório Fiscal de fls. 29/32, trata-se de crédito lançado
contra o contribuinte identificado acima, no valor de R$ 323.048,85 (trezentos e vinte e
três mil, quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), consolidado em 27/02/2007,
relativo ao período de 04/2000 a 12/2001 e se refere ás contribuições da empresa e as
destinadas aos terceiros, apuradas a partir do confronto entre os dados da folha
pagamento, dos informados em GFIP e dos recolhidos em GPS .
A auditoria esclarece em seu relatório que para o lançamento baseou-se nas folhas de
pagamento, GFIP, GPS, da empresa e que efetuou as deduções de salários famílias
declarados em GFIP e dos valores recolhidos em GPS.
Conforme Aviso de Recebimento dos Correios- AR de fls.36 a empresa tomou ciência
da NFLD em 09/04/2007.
A empresa inconformada com a NFLD apresentou fora do prazo legal impugnação ao
lançamento, consoante informação prestada pelo Centro de Atendimento do
Contribuinte-CAC / Deodoro/SRF do Brasil São Luiz /MA de fls. 90, mediante
protocolo 35.078.000442/2007-11 e que passou a integrar as fls. 46 a 89 dos autos, e
Instrumento de Mandato juntado às fls.54 a 59. Os argumentos apresentados, em
síntese, são:
Em preliminar argumenta, quanto ao prazo de defesa, que seja aplicado o disposto pela
Lei 11.457/2007, que entrou em vigor em 02/05/2007, trazendo em seu art. 25 que se
aplica as contribuições previdenciárias o disposto na Portaria 3.031/2005; como a
referida Portaria não estabelece o prazo e se reporta ao Decreto 70.235/72, infere-se que
o dito prazo seja de 30 dias nos termos do art.15 deste diploma legal e não o de 15 dias
averbado no IPC da NFLD.
Discorre sobre os princípios que regem a Administração Pública dispostos no art. 2° da
Lei 9.784/99,dentre eles o da legalidade, da razoabilidade, cita o art. 5° da CF referente
á. garantia da ampla defesa e do contraditório concedida aos litigantes em processo
administrativo, reforçando o seu entendimento de que o prazo aplicável é o de 30 dias e
se não bastasse os argumentos expostos acrescenta que teve dificuldade de toda ordem
para obter a cópia do processo administrativo no Posto de Atendimento, razão pela qual
entende que em observância aos princípios citados, principalmente o da ampla defesa,
que o prazo para interposição da defesa seja prorrogado conforme solicitado por ela em
24/04/2007, protocolo de fls.89/92.
Desta forma requer seja aplicado o prazo de 30 dias estipulado no Decreto 70.235/72.
Argui, em seguida nulidades do procedimento:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009268/2007-18

O MPF-F, é nulo por faltar a assinatura da autoridade emissora e inexistir a declaração
do cargo que esta autoridade ocupa; Edo há como aferir a competência do emitente para
a realização do ato.
Não foi dada ciência ao contribuinte do TEAF , fato de induvidosa lesão ao principio da
publicidade insculpido no art.37 da CF/88.
Acrescenta que os supostos débitos apurados nas competências 04/2000 a 12/2001 e
constituídos em 27/02/2007 estão inteiramente colhidos pelo instituto da decadência,
encontrando-se extintos nos termos do art. 156 , inciso V, do CTN.
Requer seja reconhecida a tempestividade da impugnação pela aplicação do prazo de 30
dias ou a sua legitima prorrogação para em seguida julga-la procedente, culminado no
arquivamento da NFLD, ora impugnada, seja em razão das nulidades formais, seja em
razão da decadência do suposto crédito em apreço.
Esclareça-se que de acordo com o despacho de fls.96/97, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em
vista o disposto na Portaria RFB e.11.128, de 10 de outubro de 2007, publicada no DOU
de 15 de outubro de 2007.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/12/2001
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PARTE
PATRONAL
E
TERCEIROS. NÃO RECOLHIMENTO EM ÉPOCA PRÓPRIA ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E DE TEMPESTIVIDADE
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo e as destinadas aos
terceiros e recolher o produto arrecadado dentro do prazo estipulado pela legislação
previdenciária.
Foge à alçada do Contencioso Administrativo Previdenciário afastar a aplicação de lei
em decorrência de alegação de inconstitucionalidade.
O prazo para oferecimento da Impugnação é de 15 (quinze) dias contados a partir da
ciência da
Lançamento Procedente.
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
(...)
O prazo para apresentação de defesa é de quinze dias do recebimento da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, nos termos do § 1° do artigo 37 da Lei
8.212/91 c/c os §§ 2° e 3° do art. 243 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99. Assim, a ausência de impugnação neste prazo implica em
revelia.
No caso sob análise, a interessada foi cientificada do procedimento fiscal em
09/04/2007, conforme AR de fls 36, o prazo para apresentação de impugnação iniciou
em 10/04/2007 terminando em 24/04/2007. conforme informação contida na tela de
fls.41.
Entretanto, verifica-se que a peça de defesa foi protocolada apenas em 02/05/2007,
configurando-se, portanto, a sua intempestividade, logo, não pode ser conhecida como
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem enseja julgamento.
(...)
Recurso Voluntário
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009268/2007-18

5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, na data de
16/01/2008 (e-fls. 112), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 30/01/2008 (e-fls. 116),
sendo então seus argumentos extraídos daquele e, em síntese, apresentados a seguir.
- informa de pronto que não há que se falar em depósito prévio no valor de
30% do valor da exigência fiscal como requisito de admissibilidade de recurso voluntário, com
base na Jurisprudência do STF;
- destaca a tempestividade de seu recurso;
- expõe sucinto histórico dos fatos; e
- entende que o prazo de apresentação de sua impugnação seria não de 15
(quinze), mas de 30 (trinta) dias, pois (i) o §2° do art. 243 RPS estabeleceria tal prazo; (ii) com a
edição da Lei 11.457/2007 os processos foram transferidos para a RFB e portanto submeter-se-
iam ao Decreto 70.235/72, (iii); a Portaria MPS/SRP n°. 3.031/2005 vigente à época da lavratura
fazia referência ao Decreto n° 70.235/72, onde o dito prazo é de 30 (trinta) dias; (iv) prazos
distintos para impugnação de tributos fiscalizados e administrados pelo mesmo órgão feriria o
princípio da razoabilidade; e (iv) a interessada teria tido dificuldades de toda ordem para obter a
cópia integral do processo administrativo, o que ofenderia os princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (indisponibilidade dos autos na
agencia de atendimento e ausência de autorização da chefia da mesma no ultimo dia do prazo de
quinze dias).
6. Seu pedido final é pelo reconhecimento da tempestividade da impugnação, pelo
encaminhamento dos autos para a 1a Instância ou ainda pela procedência da Impugnação.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. A DRJ já muito propriamente combateu todos os argumentos relativos à
intempestividade expostos novamente pela recursante, conforme excertos de seu voto a seguir
apresentados, e que com base no artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, adoto como razões de
decidir.
(...)
(...) ao ser cientificada do lançamento, recebe cópia completa da NFLD e seus anexos,
inclusive o TEAF-Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fato que por si só dispensa
vistas ao processo administrativo.
0 prazo para apresentação de defesa é de quinze dias do recebimento da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, nos termos do § 1° do artigo 37 da Lei
8.212/91 c/c os §§ 2° e 3° do art. 243 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99. Assim, a ausência de impugnação neste prazo implica em
revelia.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009268/2007-18

No caso sob análise, a interessada foi cientificada do procedimento fiscal em
09/04/2007, conforme AR de fls 36, o prazo para apresentação de impugnação iniciou
em 10/04/2007 terminando em 24/04/2007. conforme informação contida na tela de
fls.41.
Entretanto, verifica-se que a peça de defesa foi protocolada apenas em 02/05/2007,
configurando-se, portanto, a sua intempestividade, logo, não pode ser conhecida como
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem enseja julgamento.
Sabe-se que os prazos recursais, no âmbito do Contencioso Administrativo Fiscal
Federal, são peremptórios não havendo norma que autorize sua prorrogação e as normas
que modificaram este prazo não estava em vigor no prazo previsto para a impugnação,
não podendo ser aplicada ao caso, aplicando-se somente os dispositivos da Lei 8.212/91
(§ 1o do artigo 37), pois a aplicação do Decreto n° 70.235/72 era subsidiária,
observando-se, primeiramente, a regra especifica que rege a matéria previdenciária.
(...)
Considerando-se tudo que foi exposto no relatório supra, não cabe analisar o mérito da
peça apresentada.
Conforme consta no parágrafo 1o , art. 37, da Lei n ° 8.212/91 e no art.8° e 34 da
Portaria MPS n° 520/2004, que disciplina as normas do Contencioso Administrativo , o
prazo de defesa era de 15 dias contados da ciência da Notificação e por ser
improrrogável não cabe acolher os pedidos da impugnante de dilação do prazo e nem de
aplicação do prazo de 30 dias para apresentação da impugnação.
Ademais as normas que alteraram o prazo de impugnação são normas procedimentais
aplicáveis, portanto, aos casos que venham a ocorrer no futuro.
(...)
10. Destaque-se ainda que da Lei 11.457/2007 tanto de seu artigo 27, quanto do
inciso I de seu artigo 25 combinado com seu § 1o do artigo 16, infere-se que os procedimentos
processuais atinentes ao levantamento de contribuições previdenciárias e suas obrigações
acessórias restaram inalterados ainda mesmo depois do início da vigência do referido diploma
legal. Senão, veja-se:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em
lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida
ativa da União.
§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei.

Art. 25. Passam a ser regidos pela Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei;

Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam os
arts. 2o e 3o desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009268/2007-18

11. Neste diapasão, também sejam analisados aspectos temporais presentes no
caso em pauta. Primeiramente, recorde-se que a ciência da NFLD ocorreu no dia 09/04/2007 (e-
fls. 38) , e conforme orientações contidas no seu relatório Instruções para o Contribuinte (e-fls.
05), o prazo para impugnação seria até o dia 24/04/2007, de acordo com a legislação
previdenciária vigente, parágrafo 1o , art. 37, da Lei n ° 8.212/91 e no art.8° e 34 da Portaria
MPS n° 520/2004.
12. Em que pesem os artigos 14 e 1046 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), abaixo transcritos, verifica-se que, no caso em pauta, o prazo
de quinze dias para interposição de impugnação indicado na NFLD e na legislação
previdenciária então vigente se encerraram antes do início da vigência da lei 11.457/2007
(24/04/2007, anterior a 02/05/2007):

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo
aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , relativas ao
procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão
às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.
§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em
outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
(...)

13. Dessa forma, entende-se que realmente a impugnação interposta resta
intempestiva, uma vez apresentada na data de 02/05/2007 (e-fls. 49).
14. Indubitavelmente constatada a intempestividade da Impugnação pela
DRJ/BHE, deve ser ressaltado que a análise do atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo. Sendo constatado que que a
impugnação foi apresentada após o prazo regulamentar estabelecido na então vigente legislação
previdenciária, não foi instaurada a fase litigiosa.
15. Não há portanto como ser procedido o exame do mérito da lide, conforme
pretendido pela contribuinte, uma vez que, como dito, não foi instaurada a fase litigiosa, não se
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem é comportado julgamento quanto às alegações
de mérito, porque delas não se toma conhecimento.
16. Impertinente o reconhecimento da tempestividade da impugnação. Constata-se
a ocorrência do instituto da preclusão processual, não cabendo portanto a apreciação de
quaisquer razões de mérito pela primeira instância administrativa.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009268/2007-18

Conclusão
17. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital